Tribunal: TJBA
Processo: 8114574-81.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8114574-81.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE ALVES RIBEIRO NETO

Advogado(s)
:
CAMILLA DE SOUZA COUTINHO, JOAO VICTOR DE CARVALHO SAMPAIO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO

EMENTA

Apelação Cível. Ação Revisional. Contrato de financiamento imobiliário.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras e bancárias serão considerados abusivos somente se superarem substancialmente a taxa média praticada pelo mercado – exceção feita às cédulas e notas de crédito rural, comercial e industrial. No caso em liça, a análise do acervo documental revela que as taxas de juros mensais e anuais foram pactuadas em importe
inferior
às respectivas taxas médias de mercado da época,
não se constatando abusividade
.
É permitida a capitalização mensal de juros nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, nos termos da Súmula 539 do STJ. Quanto à utilização do Sistema de Amortização Constante (SAC), os tribunais pátrios têm reconhecido a licitude da sua inclusão em contratos de financiamento imobiliário. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação (Súmula 541/STJ), o que ocorre na espécie, a evidenciar a licitude da capitalização dos juros. Em relação ao valor do seguro cobrado,
tratando-se de
contrato submetido ao Sistema Financeiro de Habitação (SFH),
é obrigatória a inclusão de seguro para cobertura dos riscos de morte e invalidez permanente e danos físicos ao imóvel (artigo 79 da Lei 11.977/2009), não havendo que se falar, portanto, em venda casada. Da mesma forma, com relação à Tarifa de Serviços Administrativos (TSA), os tribunais pátrios compreendem que a sua cobrança seria lícita, desde que conste expressamente em contrato e não ultrapasse o valor mensal de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), como ocorre na espécie. Por fim, o apelante pretende a revisão contratual alegando a incidência da teoria da imprevisão. Afirma que empresa da qual seria titular foi à falência em 2017, o que impactou seus rendimentos. Assevera, ainda, que com a chegada da pandemia do Coronavírus, em 2020, tais efeitos foram agravados. Quando ao primeiro ponto, não há qualquer demonstração documental a respeito da falência mencionada, não sendo possível discernir o modo de sua ocorrência e nem os seus impactos financeiros para o apelante, ou mesmo se ela ocorreu antes ou depois da celebração do contrato questionado. No que se refere à pandemia do Coronavírus, ainda que ela tenha tido impactos globais, a revisão contratual com base nisto exigiria a demonstração das suas repercussões concretas para o negócio jurídico em questão, e não a alegação genérica da sua ocorrência. Negado provimento ao recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8114574-81.2020.8.05.000
1
em que figura como apelante
JOS
É
ALVES RIBEIRO NETO
e, como apelado o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento à apelação interposta por JOS
É
ALVES RIBEIRO NETO
pelas razões a seguir expostas.